Tribunal: TCU
Processo: 001.601/2026-1
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: JORGE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2026-02-24
Data de publicação: 2026-02-25

Ementa:
APOSENTADORIA. Atos de Aposentadoria da unidade emissora Departamento Nacional de Obras Contra as Secas, enviados ao TCU pela unidade de controle interno Controladoria-Geral da União para fins de análise e julgamento

Inteiro teor:
Acórdão 845/2026-TCU-Segunda Câmara Os ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão da 2a Câmara, com fundamento nos arts. 1o, inciso V, e 39, inciso II, da Lei 8.443/1992 c/c os arts. 143, inciso II, e 260, §§ 1o e 2o, do Regimento Interno-TCU e o art. 7o, inciso I, da Resolução-TCU 353/2023, na redação dada pela Resolução-TCU 377/2025, bem como nos pareceres emitidos, ACORDAM, por unanimidade, em registrar o ato de concessão do interessado a seguir indicado, fazendo-se a seguinte determinação sugerida nos pareceres emitidos nos autos. 1. Processo TC- Processo 001.601/2026-1 (APOSENTADORIA) 1.1. Interessado: Gerhard Otto Schrader (XXX.515.263-XX) 1.2. Unidade: Departamento Nacional de Obras Contra as Secas 1.3. Relator: Ministro Jorge Oliveira 1.4. Representante do Ministério Público: Procurador Júlio Marcelo de Oliveira 1.5. Unidade Técnica: Unidade de Auditoria Especializada em Pessoal (AudPessoal) 1.6. Representação legal: não há 1.7. Determinação: 1.7.1. encaminhe ato de alteração de aposentadoria que contemple o pagamento das seguintes rubricas: a) DECISAO JUDICIAL N TRAN JUG AP no valor de R$ 1.924,71; b) DECISAO JUDICIAL TRANS JUG APO no valor de R$ 1.213,93; e c) DECISAO JUDICIAL N TRAN JUG AP no valor de R$ 233,09.